Tribunal: STF
Processo: Rcl 50582
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte reclamante alegou prevenção do feito para o Ministro Gilmar Mendes. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Reclamação ajuizada por Fernando José Castro Cabral em face do Tribunal Superior Eleitoral. Tem como origens cadastradas a ação nº 0000495- 78.2016.6.13.0045 e o Recurso Especial Eleitoral nº 0600090-51.2020.6.13.0045. Alega ‘violação da medida Cautelar deferida nos autos da ADPF nº 776 e do disposto no Tema 564, com Repercussão Geral’. Processo distribuído em 19/11/2021, por sorteio, ao Sr. Ministro Dias Tofolli. 



    O Reclamante suscita na inicial a distribuição, por prevenção, ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, alega em síntese que ‘A presente reclamação guarda indissociável relação com a Medida Cautelar deferida nos autos da ADPF nº 776, além do RE 637.485, com repercussão geral, ambos de Relatoria do Eminente Min. Gilmar Mendes. [...]a ação a que se refere o Ministro Gilmar Mendes é a própria AIJE em questão[...] Reclamação Constitucional de nº 45.340/CE, que trata do efeito suspensivo dado à inelegibilidade, conexa com a Medida Cautelar deferida nos autos da ADPF nº 776, também fora distribuída ao Exmo. Min Gilmar Mendes …Sendo evidente a conexão substancial entre os autos em comento...’. 



    A ADPF nº 776, proposta pelo Diretório Nacional do Progressistas - PP, tem como origem cadastrada/relacionada o processo do TSE de nº 0608809- 63.2018.6.19.0000/RJ em que são partes Renato Cozzolino Harb e Ministério Público Eleitoral). 



    O RE nº 637.485 (Tema 564 RG) tem como origem o RESPE nº 41980062009600000/TSE (cf. despacho publicado em 29/06/2011) tem como partes Vicente de Paula de Souza Guedes, Ministério Público Eleitoral e interessada Dilma Dantas Moreira Mazzeo. 



    A Rcl nº 45.340, finalmente, tem como origem o processo nº 0600294- 23.2020.6.06.0035 e como partes José Firmino de Arruda, Marcelo Ferreira Moreira e Juiz eleitoral da 35º Zona Eleitoral de Viçosa/CE e foi distribuída, por sorteio, em 21/12/2020, ao Sr. Ministro Gilmar Mendes. 



    Considerando a diversidade de origens e partes entre os feitos, bem como o caráter geral das decisões tidas por descumpridas, o presente feito foi livremente distribuído ao Sr. Ministro Dias Toffoli, salvo melhor juízo, nos termos do §1º do artigo 70 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    A regra geral de distribuição encontra-se prevista no art. 66 do RISTF, segundo o qual “A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo”.



    No que pertine especificamente à Reclamação, a sistemática da distribuição encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”



    In casu, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou que observou, na distribuição da presente reclamação, o § 1º do artigo 70 do RISTF, tendo em vista a diversidade de origens e partes entre os feitos, bem como o caráter geral das decisões tidas por descumpridas. 



    Consectariamente, não assiste razão ao reclamante quanto à alegada prevenção. 



    Ex positis, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente